Tribunal: TJDFT
Processo: 0718696-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIENAÇÃO PARENTAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. No que tange a omissão apontada, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que ainda que consideradas todas as provas apresentadas, a própria natureza da ação de modificação de guarda, regulamentação de visitas e alienação parental exige prova robusta de que o melhor interesse das menores não estaria sendo observado.
2. Ausente qualquer vício, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.